Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. PENA INFERIOR A 04 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. ARTIGO 33, § 2o, “B” E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269, DO STJ. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o bem, o qual sabia ser produto de crime, comprovando a materialidade e autoria do delito. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade. Não obstante o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, aplica-se o regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, e conforme a Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça.